Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fatos apurados caracterizam o crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, eis que, diante da característica multinuclear do tipo penal em análise, o réu, ao ter drogas no depósito de seu estabelecimento comercial, já preenche o núcleo do tipo.
2. Os depoimentos prestados pelos policiais estão em conformidade com as demais provas produzidas no curso da investigação policial e da instrução processual, não havendo razão para afastar a idoneidade dos agentes ou deixar de levar em consideração os seus testemunhos, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de que estariam imputando a autoria ao réu de forma indevida.
3. Em relação ao percentual adotado em virtude do desvalor conferido aos maus antecedentes e à agravante da reincidência, esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação expressa e específica, consoante entendimento do c. STJ.
4. A existência de diversas condenações, conforme ocorrido na hipótese dos autos, revela maior reprovabilidade, seja para a análise dos maus antecedentes ou para a caracterização da multirreincidência e, por essa razão, sendo esse o fundamento para exasperação da pena, de forma proporcional e específica, não há que se falar em necessidade de reforma da reprimenda fixada.
5. Para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), o réu deve reunir requisitos mínimos: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. O afastamento do benefício devido à reincidência e aos maus antecedentes não caracteriza bis in idem, mas apenas reconhece que o agente não preenche os requisitos legais.
6. Recurso desprovido.